Tribunal: TJDFT
Processo: 0725641-63.2022.8.07.0015
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENHA MANTIDA JUNTO AO CARTÃO BANCÁRIO. TRANSAÇÕES REALIZADAS POR TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. FALHA DO SERVIÇO INEXISTENTE. INVIABILIDADE DO CANCELAMENTO DOS DÉBITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso, a parte recorrente, idosa de 74 anos, alega que foi furtada dentro do transporte público no dia 11/08/2022, e, ao chegar no banco, o gerente apenas lhe orientou a ir na delegacia registrar o boletim de ocorrência, deixando de orientar para que procedesse o bloqueio do cartão, a fim de bloquear as compras realizadas. Ao solicitar ao gerente para que ele entrasse em contato com a central de atendimento, o gerente, mais uma vez, só afirmou que ela deveria procurar a delegacia. Aduziu, ainda, que constava na fatura do cartão do mês 09 duas compras desconhecidas no estabelecimento da segunda ré, no valor de R$ 8.000,00. Afirma que solicitou o cancelamento da fatura, pois as compras foram feitas após o aviso à central de atendimento. Afirma que as compras fogem do seu perfil de consumidora e que o banco não entrou em contato com ela para confirmar a compra. Alega que os danos suportados partiram única e exclusivamente das recorridas. Pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos presentes na inicial.

2. Recurso próprio (ID no 49596418) e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (IDs n° 49596421, no 49596423 e no 49596425).

3. Da gratuidade de justiça. Em que pese a impugnação do pedido de gratuidade de justiça pela ré Banco do Brasil (ID no 49596421), o pedido deve ser deferido. A autora juntou aos autos comprovante de renda (IDs no 49596375, no 49596376, no 49596377) e considerando o valor líquido auferido pela autora, comprovado está que não possui condições de arcar com as despesas do processo. Pedido de gratuidade deferido.

4. Em razão da assunção dos riscos inerentes à atividade lucrativa que desempenham, as instituições bancárias possuem responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, somente eximindo-se dessa obrigação nas hipóteses de inexistência de defeito no serviço, culpa exclusiva da vítima, ou fato de terceiro, conforme se extrai do artigo 17, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

5. Outrossim, o artigo 14, §3o, II, do CDC dispõe que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

6. No caso, a requerente foi vítima de furto, em que levaram o cartão de crédito da parte e a senha, anotada em papel guardado junto da carteira, local onde também estava o cartão. Resta comprovado que não houve responsabilidade das instituições financeiras em relação às compras efetuadas por terceiro e nem da empresa onde foi realizada as compras, ante a culpa exclusiva da vítima no evento danoso, uma vez que a senha da recorrente, pessoal e intransferível, se encontrava junto com o cartão, permitindo que terceiro subtraísse seu patrimônio.

7. Inviabiliza a alegação de falha na prestação de serviço, tampouco fortuito interno, mas culpa exclusiva da consumidora, a demora da consumidora em efetuar a contestação junto à instituição recorrida, tendo em vista que, conforme fatura do cartão de ID no 49596374 e documento de ID no 49596403 – pág. 90, as compras foram realizadas no dia 11/08 e apenas no dia 17/08 a correntista contestou as compras, o qual foi negado no dia 19/08/2022, bem como aliada à negligência em manter a senha junto ao documento subtraído, facilitando o êxito na ação criminosa.

8. Ademais, como destacado na sentença, não há provas nos autos de que os funcionários do banco teriam orientado a autora primeiro a ir à delegacia, para apenas depois entrar em contato com a Central de Atendimento da operadora do cartão de crédito para suspender seu uso.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos dos recorridos, esses fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, §3o, do NCPC.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.